Tribunal: TJSP
Processo: 4009981-94.2013.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSICOLÓGICO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
"O decreto de improcedência do pedido inicial pelo Acórdão no caso concreto se deu de modo absolutamente fundamentado, não se vislumbrando a figura de qualquer vício processual a possibilitar a sua modificação em sede da estreita via de embargos de declaração".